Tribunal: TJMT
Processo: 0000933-29.2017.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000933-29.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO BAR - CPF: 950.001.191-34 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – PRETENSÃO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – PRECEDENTE STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se aplica a minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, ao apelante, uma vez que o privilégio da redução da pena deve incidir apenas sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não àquele que mesmo não havendo processo transitado em julgado, responde por ações penais pelos crimes de tráfico, posse de arma e furto, o que configura dedicação à atividade criminosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Paulo Roberto Bar,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 0000933-29.2017.8.11.0055 (Código 234892), que a condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumprimentos em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação. (Id. 32812049). Em suas razões pugna pela aplicação da diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
incólume. (Id. 32812451).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
improvimento do recurso
de apelação (Id. 41884998), sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Paulo Roberto Bar,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 0000933-29.2017.8.11.0055 (Código 234892), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumprimentos em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inicialmente, cumpre informar que a Defesa não insurgiu quanto a materialidade e autoria delitiva, mostrando-se inconformada apenas pela não aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Assim, para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da sentença condenatória,
litteris:

“(...) Por derradeiro, pontuo que é impossível a aplicação da causa especial de diminuição estampada no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois não preenche os requisitos da primariedade e dos bons antecedentes, bem como não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Nessa linha intelectiva, ao consultar o Sistema Apolo, constato que o réu responde, para além da presente, às seguintes ações penais: Cód. 299670, em trâmite neste Juízo, pela prática, em tese, do crime do previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.434/2006 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03; e, Cód. 55493, em trâmite pela Segunda Vara desta Comarca, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155 do Código Penal.
(...)

DOSIMETRIA

A pena do delito de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, infiro que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie; a natureza e a quantidade de drogas apreendidas não serão valoradas;
o réu não exibe maus antecedentes criminais
; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da agente; os motivos são normais à espécie; as circunstâncias do crime também são as normais, haja vista que o fato de o ilícito ter se dado nas dependências de estabelecimento prisional será valorado oportunamente; as consequências do crime devem ser tidas como normais a espécie; por fim, não há se falar em contribuição de eventuais vítimas para o delito em tela, eis porque impossível apreciar a conduta da saúde publica ou da sociedade em geral.

Dessa forma, verificando a inexistência de circunstância judicial desfavoráveis ao réu passível de valoração, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria não há atenuante e agravante, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena,
razão pela qual encerro a pena definitiva de PAULO ROBERTO BAR em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Em vista do disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME SEMIABERTO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta.

Em razão do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. (...)”

Ressalta-se, que da leitura acima, pode-se observar que, em que pese a alegação da defesa, que o magistrado
a quo
utilizou-se das ações penais em andamentos para valor negativamente os maus antecedentes, esta não restou demonstrado, todavia, verifica-se que apenas foi utilizadas para demonstrar a dedicação do apelante em atividades criminosas.

Ao analisar a invocação do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, que prevê a minoração de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena imposta ao traficante que seja “
primário, de bons antecedentes,
não se dedique a atividades criminosas
nem integre organização criminosa”,
é cediço que para se alcançar o benefício requerido, deve-se preencher os requisitos do dispositivo.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão, dos que cometeram o delito pela primeira vez, do traficante ocasional.

A respeito do tema, traçando comentários à Lei 11.343/2006,
verbis:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais
branda. ”
(Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo:Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

Da análise do conjunto probatório, e da própria sentença proferida, verifica-se que o apelante não faz jus ao benefício, considerando que este responde a ações penais pelos crimes de tráfico, posse de arma e furto, conforme folha de antecedentes criminais (Id. 32647458), o que configura dedicação à atividade criminosa, não preenchendo, portanto, os requisitos obrigatórios do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3
. Por outro lado, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06"
(EREsp n. 1.431.091/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe de 1º/2/2017), de maneira que, havendo condenação anterior pelo delito de tráfico e tendo o ora agravante cometido novo delito quando estava em livramento condicional, não há flagrante ilegalidade decorrente da não aplicação da minorante contida no art. 33, §4º, da Lei n.

11.343/2006.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 530.329/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019) ”

“(...)
2. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, apesar de não poderem ser utilizados como fonte de desvalor no primeiro estágio dosimétrico, inquéritos policiais e ações penais em andamento justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado. Precedentes.

3. Modificar a decisão da instância ordinária, no ponto, dependeria do reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1360674/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019) ”

“(...) I -
O benefício legal previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente
, sendo eles: i) primariedade: ii) bons antecedentes: iii) não dedicação em atividade criminosa: iv) não integrar organização criminosa.

II.

(...)

III.

Assim,
é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividade criminosa, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

(...) (STJ – EREsp: 1431091 SP 2014/0015576-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 14/12/2016, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2017).”

No mesmo sentido, o este e. Tribunal de Justiça, através de seu Enunciado Orientativo nº 52, dispõe que
“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°). ”

Assim, mostra-se incabível a aplicação da diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão do apelante não preencher os requisitos mencionados no dispositivo.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo o recurso
de apelação interposto por
Paulo Roberto Bar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020